Tribunal: TJPA
Processo: 0854751-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854751-67.2024.8.14.0301

APELANTE: ALINE BATISTA RODRIGUES, ALESSANDRO SANTANA BATISTA RODRIGUES, ALBERTO SERGIO BATISTA RODRIGUES, ALDO DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES

APELADO: SANTANA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0854751-67.2024.8.14.0301

RECORRENTE: ALINE BATISTA RODRIGUES

RECORRIDO: SANTANA RODRIGUES (ESPÓLIO)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito das Sucessões. Apelação Cível. Alvará judicial. Levantamento de valores bancários. Existência de bens a inventariar. Indeferimento da petição inicial mantido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por herdeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de alvará judicial destinada ao levantamento de valores supostamente existentes em conta bancária de titularidade do de cujus, Sr. Santana Rodrigues, sob fundamento de que este deixou outros bens a inventariar, notadamente um imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores bancários em nome do falecido, sem a abertura prévia de inventário ou arrolamento, quando há notícia de existência de outros bens;

(ii) há validade jurídica em declaração unilateral e sem firma reconhecida subscrita por supostos coerdeiros, autorizando o levantamento por apenas uma das sucessoras, mesmo diante da incerteza quanto ao valor a ser levantado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de óbito do falecido aponta a existência de bens a inventariar, sendo inaplicável a exceção legal prevista na Lei nº 6.858/1980 e no art. 666 do CPC.

4. A autora admite desconhecer o montante a ser levantado, o que afasta a segurança jurídica necessária à medida excepcional do alvará judicial.

5. A renúncia parcial ou condicional à herança é vedada pelo art. 1.808 do Código Civil, sendo ineficaz documento particular sem firma reconhecida, apresentado como anuência dos demais herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A existência de bens a inventariar inviabiliza o processamento de pedido de alvará judicial para levantamento de valores bancários deixados pelo falecido."

"Não se admite renúncia parcial à herança por meio de declaração informal e sem valor jurídico, quando ausente consenso formalizado entre todos os herdeiros."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº 0854751-67.2024.8.14.0301, em que é
Recorrente
ALINE BATISTA RODRIGUES e
Recorrido
o ESPÓLIO DE SANTANA RODRIGUES:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALINE BATISTA RODRIGUES contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de alvará judicial ajuizada com a finalidade de levantamento de valores depositados em conta bancária de titularidade de seu genitor, Sr. Santana Rodrigues, falecido em 18/10/2023.

A decisão recorrida se fundamentou na ausência dos pressupostos legais para expedição de alvará judicial, notadamente em razão da existência de outros bens deixados pelo falecido, os quais estariam sujeitos ao procedimento de inventário ou arrolamento, conforme consignado na certidão de óbito.

A sentença reconheceu que, havendo bens a inventariar, a via adequada para a pretensão seria o processo de inventário, e não o pedido autônomo de alvará. Não houve fixação de custas nem de verba honorária, tendo em vista a concessão de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 21535106), a parte recorrente argumenta que:

(i)

o pedido de alvará tem fundamento na Lei nº 6.858/1980, visando à liberação de valores depositados no Banco do Brasil, dos quais não sabe precisar a quantia, mas que seriam de titularidade de seu pai falecido;

(ii)

que a apelante

exerce curatela de seu irmão, Aldo do Socorro Batista Rodrigues, pessoa com deficiência (Síndrome de Down – CID Q90), e todos os demais herdeiros anuíram expressamente quanto à destinação dos valores exclusivamente para o tratamento do irmão curatelado;

(iii)

o único bem deixado pelo falecido é o imóvel em que a família reside, que será objeto de posterior partilha, de modo que a movimentação de valores depositados em conta não implicaria prejuízo à partilha hereditária nem aos demais sucessores.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja autorizada a expedição do alvará judicial conforme os termos pleiteados na inicial.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como fiscal da ordem jurídica, ofertou parecer no qual opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a parte recorrente não indicou o valor exato a ser levantado, tampouco comprovou, de forma válida e eficaz, a concordância de todos os herdeiros, sendo vedada, conforme o art. 1.808 do Código Civil, a aceitação parcial da herança;

Ao final, o Parquet pugna pela manutenção integral da sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à possibilidade de concessão de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de titularidade do de cujus, Sr. Santana Rodrigues, falecido em 18/10/2023, sem a necessidade de prévia abertura de inventário ou arrolamento, diante da alegação de que os herdeiros estariam de acordo quanto à destinação dos recursos exclusivamente para o tratamento de um dos filhos, portador de deficiência.

A apelante fundamenta sua pretensão na Lei nº 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelo titular. Alega que exerce a curatela de seu irmão, Aldo do Socorro Batista Rodrigues, e que os demais herdeiros anuíram com a destinação dos recursos ao tratamento deste.

Contudo, tal pretensão não pode ser acolhida, por razões jurídicas e prudenciais.

Em primeiro lugar, a certidão de óbito do de cujus informa que este deixou bens a inventariar, o que atrai, por imposição legal, a necessidade de processamento da sucessão pelos meios ordinários, ou seja, via inventário ou arrolamento. A jurisprudência dominante admite, de fato, a expedição de alvará judicial em hipóteses excepcionais, quando inexistentes outros bens a partilhar e desde que o valor seja certo e de pequena monta – conforme entendimento que extrai interpretação conjunta da Lei nº 6.858/1980 e do art. 666 do CPC.

Ocorre que, no caso concreto, a própria recorrente admite ignorar o montante exato depositado na conta, limitando-se a apontar a existência de valores em nome do falecido junto ao Banco do Brasil. Essa incerteza inviabiliza a análise sobre a compatibilidade do pedido com os limites legais para a concessão de alvará, especialmente diante da ausência de comprovação documental da natureza dos valores (se de natureza trabalhista, previdenciária, ou saldo de conta corrente comum).

Ademais, a documentação colacionada aos autos – notadamente a declaração supostamente firmada pelos demais herdeiros – não possui firma reconhecida nem eficácia probatória apta a afastar o regramento civil quanto à aceitação e renúncia da herança.

Permitir que apenas uma herdeira pleiteie judicialmente o levantamento integral de valores em nome do espólio, com base em documento unilateral e impreciso quanto ao valor, além de contrariar a legislação civil, compromete a segurança jurídica e a proteção dos demais herdeiros e credores eventualmente existentes.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se com propriedade pelo desprovimento do recurso, destacando a necessidade de apuração formal e coletiva dos bens do espólio por meio de inventário, de modo a resguardar os direitos sucessórios e eventuais obrigações da herança.

Ante todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 07/07/2025